Tribunal: TJSP
Processo: 2170467-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE E FRALDAS DESCARTÁVEIS. Portadora de sequelas de acidente vascular cerebral. Pretensão de obter do Município de Cabreúva o fornecimento de medicamentos, dieta enteral, serviços de "home care" em tempo integral e fraldas descartáveis. Decisão que deferiu a tutela de urgência apenas em relação aos medicamentos e dieta enteral. Reforma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE E FRALDAS DESCARTÁVEIS. Portadora de sequelas de acidente vascular cerebral. Pretensão de obter do Município de Cabreúva o fornecimento de medicamentos, dieta enteral, serviços de "home care" em tempo integral e fraldas descartáveis. Decisão que deferiu a tutela de urgência apenas em relação aos medicamentos e dieta enteral. Reforma parcial. Embora inegável a responsabilidade do Estado no sentido de garantir aos cidadãos a assistência integral à saúde, não é razoável exigir do Poder Público a prestação de serviço de enfermagem em tempo integral, com o deslocamento de agentes públicos para atendimento exclusivo de um único paciente, em detrimento dos demais. Atendimento domiciliar pelo período de 2 (duas) horas diárias, tão somente para a prática de atos essenciais a técnicos de enfermagem, sendo que as demais atividades deverão ser realizadas por familiares ou cuidador. Fornecimento também de fraldas geriátricas, na quantidade definida pelo órgão municipal responsável pelo fornecimento do referido insumo. Recurso provido em parte.